Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA EUMIRA GOMES NEVES PERINI, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, cujo propósito é a anulação de operações bancárias realizadas através de caixa eletrônico. A agravante alegou que foi levada a erro por prepostos da ré, mediante contato telefônico, que a teriam induzido a realizar operações no total de R$ 71.384,31 (setenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), correspondentes a transferência para pessoa desconhecida, pagamento de título, tributos e multas de trânsito originários do Estado de São Paulo. Realizou “transações bancárias no caixa eletrônico da agência no 3380, acreditando estar cancelando-as, mas, na verdade, orientada pela falsa funcionária, fez operações bancárias não desejadas, ilegais e com vício de consentimento”. Acrescentou que nunca pagou boletos utilizando-se do cartão de crédito e que, dos valores mencionados, R$40.000,00 serão cobrados nas próximas faturas com vencimento a partir de 10/08/2023. Requereu a concessão da tutela provisória para “ suspender a cobrança das transações bancárias realizadas fraudulentamente no dia 18/07/23 via cartão de crédito, destacadas na fatura de Id 167698206 que tem vencimento no dia 10/08/2023 e abaixo discriminadas exatamente como constam na fatura, inclusive das acessórias tarifas, juros e IOF, até o trânsito em julgado da presente ação, bem como determinando às Agravadas que se abstenham de incluir o bom nome da Autora nos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC) e não cobrem juros de mora e correção monetária sobre os valores” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo regular sob ID 49844919. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda, consolidada na peça substitutiva de ID 167698202, para admitir o processamento do feito. Passo a examinar o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, movida por JÚLIA EUMIRA GOMES NEVES PERINI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e de VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Descreve a demandante que, em 17/7/2023, teria sido vítima de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, os quais, passando-se por prepostos da instituição ré, com a qual mantém relacionamento bancário, mediante contato telefônico, teriam induzido a requerente a realizar operações bancárias, através de caixa eletrônico, totalizadas no valor de R$ 71.384,31 (setenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), Relata que, diante disso, teria apresentado contestação em relação às transações realizadas, tendo a instituição requerida informado, em 25/7/2023, que julgou improcedente a insurgência da autora, mantendo a cobrança das obrigações alegadamente fraudulentas em seu cartão de crédito, cuja fatura venceria no próximo dia 10/8/2023. Diante de tal quadro, requereu o reconhecimento da inexigibilidade das obrigações correspondentes às operações levadas a efeito no contexto descrito, reclamando, a título de tutela de urgência, o sobrestamento das cobranças mensais em sua conta, referentes às operações alegadamente fraudulentas, incluindo os seus consectários legais. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 167526617 a ID 167529325 e ID 167698206. É o que, por ora, merece relato. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação especificamente reclamada, em sede liminar, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento o reconhecimento de falha, atribuída ao primeiro requerido na prestação de seus serviços, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento, em prejuízo da demandante. Especificamente, assevera a autora que a instituição bancária ré, por falha em seus mecanismos de segurança, teria disponibilizado aos supostos fraudadores dados pessoais inerentes ao relacionamento bancário havido com a entidade demandada, convencendo-a a realizar, por meio de caixa eletrônico situado em agência bancária, transações em benefício de terceiros, sem que disso tivesse, em princípio, conhecimento. No caso específico em exame, ainda que se admita como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivaria de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. Por certo, ao que se colhe do relato autoral, a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, porquanto teriam, valendo-se de ardil, persuadido a demandante a realizar, por sua conta e risco, as operações bancárias alegadamente fraudulentas. Observo que, conforme se colhe da Ocorrência Policial n. 2.617/2023-2, acostada em ID 167526626, segundo relato da própria requerente, por volta das 17h40min, “recebeu uma ligação do número (11) 97746-1200, com o logotipo do BANCO DO BRASIL, ocasião em que a interlocutora disse que era da área de segurança do banco, que estavam trabalhando em conjunto com o Banco Central e a FEBRABAN, visando inibir possíveis fraudes”. Já no documento de ID 167529325 a autora também admite que teria terminado por “pagar com o uso de cartão de crédito boletos de multas e IPVA atrasados de veículos de terceiros achanando que estava cancelando os pagamentos”. Ou seja, da sucessão fática relatada, conclui-se, nesta sede preliminar de exame, que, em princípio, as operações/transações realizadas decorreriam de falta de diligência da própria requerente. Ainda que se possa, eventualmente, cogitar que a conduta dos estelionatários teria por antecedente a alegada falha na atuação da requerida, a permitir, segundo se alega, que terceiros viessem a acessar dados pessoais da consumidora demandante, cuida-se de circunstância que se apresenta obscura, ao menos no prematuro estágio em que se encontra o feito, a demandar, para sua elucidação, o implemento do contraditório, mormente à luz do disposto no art. 14, §3o, inciso II, do CDC, que vem a excluir a responsabilidade do fornecedor quando os danos, impingidos à consumidora, encontrem origem em sua culpa exclusiva ou de terceiros. Consultado o acervo jurisprudencial desta Corte, infere-se que, em hipóteses assemelhadas àquela dos autos, restou repelida a responsabilização da instituição bancária, pelos prejuízos resultantes da fraude levada a efeito em detrimento do correntista, consoante se infere dos arestos assim sumariados: (...) Com isso, impõe-se perquirir, de forma aprofundada, acerca da atuação da requerida no contexto fático explicitado pela requerente, afigurando-se esmaecida, nesta sede de exame perfunctório da postulação, a probabilidade do direito vindicado, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência, a teor do disposto no artigo 300 do CPC. Relevante gizar, ademais, que o objeto da pretensão autoral, no que se refere à providência liminarmente vindicada, encontra-se circunscrito ao âmbito patrimonial da parte, sujeitando-se a plena e integral recomposição, caso se reconheça, ao final, a responsabilidade da entidade ré - instituição bancária solvente - pelos prejuízos experimentados, o que afasta, portanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito cumulativo indispensável ao deferimento da tutela provisória. Ao cabo do exposto, ausentes, nesta sede prefacial, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano (artigo 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao analisar os autos e as razões lançadas pelo MM. Juiz, os elementos de convencimento até então carreados afastam a plausibilidade do direito no que toca à pretensão de impedir o banco de cobrar pelas movimentações financeiras reputadas indevidas e em razão da indução a erro por estelionatários. A autora alegou que “caiu no golpe do falso serviço de atendimento ao cliente do banco agravado quando, pensando estar tratando com uma funcionária do banco, fez transações bancárias no caixa eletrônico da agência no 3380, acreditando estar cancelando-as, mas, na verdade, orientada pela falsa funcionária, fez operações bancárias não desejadas, ilegais e com vício de consentimento”. A suposta funcionária tinha amplo conhecimento das informações pessoais da agravante, por isso acreditou nas informações repassadas. Contatou o banco para cancelar as operações, mas foi informada de que já não seria possível. Neste estágio prefacial do processo, não há nos autos comprovação efetiva de que o banco praticou qualquer ato comissivo ou omissivo que tenha concorrido para o resultado. Dessa forma, somente no decorrer do processo e após necessária dilação probatório, será possível afirmar se houve, de fato, defeito na prestação do serviço ou se as consequências indesejadas seriam atribuíveis exclusivamente à própria vítima ou a terceiros. A míngua de melhores provas e dependendo a questão de elucidação mediante instrução processual, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, ou até a apresentação de novos elementos de convencimento, para a concessão da tutela de urgência na amplitude perseguida. Nesse sentido já decidiu esta Turma cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, a questão posta em análise será dirimida pelo direito obrigacional, o que demanda dilação probatória tal como pontuado pela magistrada na origem, revelando-se prudente o efetivo estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato de compra e venda de ponto comercial em imóvel anteriormente locado de terceira pessoa. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46